Tribunal: TJSP
Processo: 2021175-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2006 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Gratuidade Judiciária – Falta de prova da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais – Nulidade da citação – Comparecimento espontâneo que supre a falta de chamamento pessoal – Ofensa à coisa Julgada – Inocorrência – Compromisso de compra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2006 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Gratuidade Judiciária – Falta de prova da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais – Nulidade da citação – Comparecimento espontâneo que supre a falta de chamamento pessoal – Ofensa à coisa Julgada – Inocorrência – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal – Recurso desprovido.